Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora asseverando: a) omissão, consistente no fato de que o acórdão não analisou a alegada alteração contratual unilateral, superveniente e lesiva, mas sim foi completamente ignorada referida prova, inclusive os áudios acostados; b) contradição, em razão de que o julgado afirma ter havido alteração contratual; c) erro de premissa, pois são somente as condições gerais depositadas na SUSEP, não as condições específicas celebradas entre as partes. Aduz a embargante autora que firmou o mesmo contrato de seu marido, que obteve o reembolso dos valores pagos.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no acórdão embargado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Precedentemente, cumpre ressaltar que, consoante restou expendido no acórdão, não há qualquer prova da alegada alteração unilateral ocorrida no contrato, tampouco indiciária. Referida tese é inaugurada na peça de ingresso (pág. 8) apenas colacionando-se decote ao respectivo texto de um documento alegadamente remetido à autora em 2023, sem especificar o meio (ECT, eletrônico etc) ou a data, tampouco acostando-se a integralidade do documento com os documentos juntados à inicial. Tal inserção e narrativa com destaques foi reiterada e temerariamente repetida em inúmeras peças no curso da tramitação do processo, sem todavia lastrear-se do somente referido/aludido documento, não sendo possível mutar-se a verdade dos autos tão somente pela repetição reiterada de fato sem a devida comprovação, tampouco indiciária, tangenciando a litigância de má-fé a parte que procede de forma temerária reiteradamente no processo no afã de alterar a verdade dos fatos.
5. Nos próprios documentos acostados à inicial, consoante registrou o acórdão embargado, em que se verifica que tanto o contrato subscrito pela autora em 2016, quanto a proposta/apólice subscrita pela autora, não preveem o reembolso, sendo que o contrato celebrado entre o marido da autora e a ré tem objetos bastante diversos do contratado pela autora e prevê taxativamente o reembolso, conforme também exaustivamente expendido no acórdão embargado.
6. Ainda, também consoante registrado no acórdão, o fato do vendedor/corretor ter afirmado que os prêmios seriam reembolsáveis/resgatáveis por eventual pedido de cancelamento do segurado, tem-se que a declaração do mesmo vendedor/corretor prestada informal e extrajudicialmente em 2023 não tem o condão de se vincular à proposta do seguro celebrada em 2016. A publicidade que se vincula ao contrato é a ocorrida anteriormente ou concomitantemente à celebração dele, determinante para sua celebração.
7. Em momento algum o acórdão afirmou ter ocorrido qualquer alteração contratual, não havendo a alegada contradição, portanto. No item 9 foi devidamente esclarecido que não houve a alegada alteração unilateral do contrato, em que pese na proposta/apólice ID 57301786 (pág.2), subscrita em 2016 já ter previsão para que seja realizada alteração, aduzindo que o decote de texto e imagens do alegado documento recebido pela autora veiculava cláusula benéfica ao contratante.
8. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já apreciada exaustivamente no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição ou erro se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento dos julgadores, ainda que sucintamente.
9. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
10. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
11. Não restando manifestamente protelatórios, inaplicável a multa (art. 1026/CPC, § 2o)
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.